Tribunal: STF
Processo: HC 269488
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Associação para o tráfico.  Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta.  Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mauro César Tiago Modesto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.051.501/SP (evento 12).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006  (evento 7).

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores, além da falta de contemporaneidade da medida. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.  Argumenta que o paciente é usuário de drogas, conforme apontado pela autoridade policial. Assevera que “A acusação, baseada unicamente em diálogos interceptados, não encontra respaldo em elementos sólidos que demonstrem envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes”. Alega a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura.

É o relatório. Decido.

O ato apontado coator restou assim ementado (evento 12):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o ora agravante seria membro de associação criminosa especializada na prática de tráfico de drogas. 
A propósito, destacaram as instâncias de origem que o seu envolvimento com a organização teria sido demonstrado por meio de conversas diretas acerca da revenda de entorpecentes, aquisição de grandes quantidades, pagamentos expressivos, utilização de linguagem própria do tráfico e interações com outros membros já identificados do grupo criminoso. 
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
5. É entendimento firmado nesta Corte Superior que, "quando o transcurso do tempo entre a decretação da prisão preventiva e o fato criminoso decorre do tempo necessários à consecução das investigações, inviável o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar" (AgRg no HC n. 850.562/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) 
6. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Tribunal de Justiça local manteve a prisão preventiva do paciente, ao seguinte fundamento (evento 11, fls. 5-11):

“(...)
Com efeito, os indícios nestes autos reproduzidos autorizam e respaldam a persecução criminal, estando presentes, ademais, os requisitos objetivos e de cautelaridade delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para a custódia decretada. 
A r. decisão impugnada (pág. 62/77) está formalmente em ordem e devidamente fundamentada, consoante artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o convencimento do juízo, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada. 
Nesse sentido, destaca-se o seguinte excerto do decisório objurgado:
‘Calha salientar que, de acordo com a representação da Autoridade Policial, em 22/04/2025, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido contra RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS, foram apreendidos em sua residência entorpecentes, balanças de precisão, embalagens típicas da atividade ilícita, dinheiro em espécie e um aparelho celular. Realizada análise pericial do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido, observou-se a comunicação com diversos interlocutores, apontando para suposta estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas e atuação organizada voltada à produção, armazenamento, fracionamento, distribuição e recolhimento de valores oriundos da mercancia de entorpecentes.
Nesse contexto, passo a análise individualizada dos elementos que justificam a decretação da prisão preventiva em relação a cada dos investigados (...). 
MAURO CESAR TIAGO MODESTO (fls. 455 e seguintes): (...) “Da análise dos dados extraídos do aparelho celular de RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS, verificou-se troca frequente de mensagens com o contato identificado como "Modesto". 
Apurou-se que MAURO CÉSAR, supostamente, mantém vínculo com o tráfico de entorpecentes, atuando tanto como consumidor, como revendedor, o que teria sido revelado por falas diretas sobre revenda, aquisição em grandes quantidades, pagamentos em valores elevados, uso de linguagem típica do tráfico e interações com outros envolvidos já identificados (fls. 458, 461, 462, 485).
No caso em apreço, a gravidade concreta dos fatos é manifesta. 
Os investigados integram, em tese, organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada e organizada no tráfico de entorpecentes. Há indícios de que o grupo conta com fornecedores, pontos de venda, produtores de conteúdo audiovisual para fins de divulgação, informantes, evidenciando estrutura complexa e organizada. 
A prisão cautelar se impõe, de forma concreta, como medida necessária para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do grupo investigado, que, supostamente, atua em diversos bairros da cidade de Taquaritinga/SP, com capacidade de recomposição mesmo após prisões de alguns envolvidos (como no caso de Thalison). 
A conveniência da instrução criminal também está presente, pois a permanência dos investigados em liberdade representa risco concreto de destruição de provas.
Cumpre acrescentar que as comunicações indicadas foram indicadas no ano de 2024 e, especialmente, no período de janeiro a abril de 2025, cumprindo-se o requisito de atualidade. 
Outrossim, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da gravidade e da complexidade da organização criminosa em questão. 
Ademais, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades e desarticular o grupo criminoso” - sublinhei.
Consoante se observa, a fundamentação apresentada pela d. autoridade apontada como coatora é robusta e específica, apontando elementos concretos que justificam a prisão preventiva do paciente, especialmente no que tange à sua suposta vinculação com organização criminosa estruturada e à gravidade concreta dos fatos. 
(...).
Ademais, o crime em apreço está no rol daqueles passíveis de decretação da prisão preventiva, punido com pena máxima superior a 4 anos, revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese perpetrada, quaisquer das medidas cautelares alternativas ao cárcere (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal). 
Dessa forma, a custódia cautelar está suficientemente motivada na situação de perigo ocasionado à ordem pública, com o objetivo de promover-se a cessação de novas atividades criminosas e acautelar-se a sociedade de ulteriores riscos, com prováveis ofensas a outros bens jurídicos.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si só, de conferir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.
(...).
Consigne-se, por fim, que a medida de segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que não se baseia em um reconhecimento antecipado de culpa, mas sim na previsibilidade do risco que a liberdade do paciente representa. 
As demais questões invocadas dizem respeito ao mérito da causa e exigem exame interpretativo da prova, procedimento cuja admissibilidade é, no mínimo, controvertida em sede de habeas corpus.
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.”

O Superior Tribunal de Justiça reputou idôneos os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes e manteve a segregação cautelar do paciente, tendo em vista que (evento 12, fls. 4-9):

“(...).
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 56/71):
(...).
Com efeito, em razão das características do delito descrito, o decreto prisional evidenciou que o agravante seria integrante de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, vinculada ao grupo Primeiro Comando da Capital – PCC. As instâncias de origem ressaltaram que o seu envolvimento com a organização teria sido demonstrado por meio de conversas diretas acerca da revenda de entorpecentes, aquisição de grandes quantidades, pagamentos expressivos, utilização de linguagem própria do tráfico e interações com outros membros já identificados do grupo criminoso. 
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
(...).
No mais, rememorei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
(...).
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
(...).
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, registrei que a jurisprudência desta Corte admite a mitigação desse requisito quando as circunstâncias do caso revelam risco atual de reiteração delitiva. Assim, mesmo que haja período de aparente conformidade com a lei, a custódia cautelar permanece justificada quando a natureza do delito indicar elevada probabilidade de recidiva ou quando houver indícios de que persistem desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou a repetição de condutas habituais, como ocorre em situações como a presente, em que o agravante seria integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, vinculada ao grupo Primeiro Comando da Capital. 
Nesse sentido, citei o HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019. 
(...).
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais, principalmente no que se refere “à sua suposta vinculação com organização criminosa estruturada e à gravidade concreta dos fatos”.

Nesse prisma, consoante destacou o ato apontado como coator, “em razão das características do delito descrito, o decreto prisional evidenciou que o agravante seria integrante de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, vinculada ao grupo Primeiro Comando da Capital – PCC. As instâncias de origem ressaltaram que o seu envolvimento com a organização teria sido demonstrado por meio de conversas diretas acerca da revenda de entorpecentes, aquisição de grandes quantidades, pagamentos expressivos, utilização de linguagem própria do tráfico e interações com outros membros já identificados do grupo criminoso”. 

Desse modo, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”(HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).

Noutro giro, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

Em acréscimo, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente